Tribunal: TJSP
Processo: 1028092-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Embargos de declaração - ação rescisória de contrato cumulada com restituição de valores – compromisso de compra-e-venda de unidade em empreendimento hoteleiro (You Ibis São Caetano) - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pelas demandadas e provimento ao de interesse dos requerentes– inexistência - inescondível propósito de rediscussão -

Ementa:
Embargos de declaração - ação rescisória de contrato cumulada com restituição de valores – compromisso de compra-e-venda de unidade em empreendimento hoteleiro (You Ibis São Caetano) - vícios no v. acórdão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pelas demandadas e provimento ao de interesse dos requerentes– inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas - prequestionamento - via inadequada- aclaratórios rejeitados